Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-69.2018.8.11.0021
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000591-69.2018.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ILONE TERESINHA WAGNER GOMES DOS SANTOS - CPF: 010.167.881-93 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DETRAN - MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 10/10/2023 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Dou Provimento ao Recurso 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Peço vista dos autos. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Aguardo o pedido de vista. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos. SESSÃO DE 04 A 07/12/2023 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Dou Provimento ao Recurso 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Divirjo do i. Relator para anular a sentença recorrida e determinar o retorno à origem. Prejudicado o exame do recurso. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INDICAÇÃO DE OUTRO PROPRIETÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

1.

A negativa de propriedade do veículo automotor em ação movida contra o órgão de trânsito e o ente estatal constitui causa para comparecimento aos autos do proprietário indicado na condição de litisconsórcio passivo necessário, o que importa em nulidade da sentença, visto que a solução repercute diretamente em sua esfera jurídica.

2.

Sentença anulada.

3.

Devolução dos autos ao juízo originário.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado (Id 171231732) interposto por ILONE TERESINHA WAGNER DA SENTENÇA (ID 171231731) QUE JULGOU IMPROCEDENTE RECLAMAÇÃO AJUIZADA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN-MT com pedido de declaração de inexistência de propriedade do veículo descrito na inicial, desobrigando a recorrente dos encargos tributários e multas referentes, desde a data de sua transferência e tradição, cabendo assim aos reclamados providenciar a regularização dos registros, devendo a Secretaria de Estado de Fazenda efetuar a cobrança do IPVA de seu atual proprietário SIVALDO GONÇALVES DE SOUSA.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Processo não encaminhado ao Ministério Público por não se tratar de direitos elencados no art. 178, incisos I, II e III, e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença deve ser reformada, tendo em vista que o recibo de transferência do veículo automotor para o senhor SIVALDO GONÇALVES DE SOUSA que acompanha a exordial se mostra como prova suficiente para o alcance da pretensão inicial.

Com efeito, a Lei Federal 9.0991/995, nos seus arts. 5º. e 6º., orienta que o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, bem como adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

Assim sendo, não vejo como deixar de dar valia a alegação da recorrente sobre a transmissão da propriedade de forma efetiva no presente caso, ainda mais quando basta que se prove a ocorrência da tradição do veículo para que o vendedor se exima da obrigação ilegal a este imputada.

Por sua vez, é certo que "O fato de não ter sido realizada a transferência de propriedade do automóvel autuado junto ao DETRAN não obsta que a prova da alienação se faça por outros meios" (STJ - REsp 599620/RS, 1ª T., Min. Luiz Fux, DJ de 17.05.2004), sendo nesse sentido o posicionamento atual da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR –

TRIBUTO DE NATUREZA REAL – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE APERFEIÇOADA COM A TRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE – DETRAN – IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DECORRENTE DE IPVA – RESPONSABILIDADE PELO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO SOB A ÉGIDE DA LEI 5.108/66 – ÔNUS DO COMPRADOR –

SENTENÇA RETIFICADA –

RECURSO PROVIDO. O IPVA é tributo de natureza real e incide sobre a propriedade do veículo automotor e, por força da regra do artigo 130 do CTN, uma vez alienado esse bem, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito, pois, em relação ao bem móvel, a transferência da propriedade se opera com a tradição. (Ap 65962/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE APERFEIÇOADA COM A TRADIÇÃO – SUB-ROGAÇÃO LEGAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA (ARTIGO 130 DO CTN) – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN – FATO QUE NÃO INTERFERE NA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – ADQUIRENTE QUE DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS GERADOS APÓS A COMERCIALIZAÇÃO DO VEÍCULO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “O IPVA é tributo de natureza real e incide sobre a propriedade do veículo automotor e, por força da regra do artigo 130 do CTN, uma vez alienado esse bem, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito, pois, em relação ao bem móvel, a transferência da propriedade se opera com a tradição.” (TJMT. Ap 92510/2015 – J. em 13.03.2017) Sendo de responsabilidade do adquirente a quitação dos tributos incidentes sobre o veículo desde a data da tradição, impõe-se a reforma da sentença no ponto. As demais dívidas permanecem solidárias na forma do art. 134 do CTN. (Ap 91079/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 16/10/2017)

De se esclarecer que, embora a normatização existente sobre a titularidade de veículos automotores vise em sua essência a regularização administrativa pelo Poder Público, não se poderá jamais negar que a propriedade dos veículos continua sendo do sujeito ativo do domínio em razão do recibo e da tradição, ou seja, aquele exercer o poder de posse direta é efetivamente o proprietário, ainda que não tenha feito a transferência da propriedade no órgão de trânsito competente.

A seu turno, o art. 134, da Lei Federal 9.503/1997, quando exige o encaminhamento do documento de transferência de propriedade ao órgão de trânsito, apenas trata de responsabilidade pelas penalidades e não de tributos, como se poderá verificar da sua dicção.

Leia-se:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Logo, nada impede a baixa do nome do vendedor sem essa comunicação, com tal ressalva devidamente anotada no registro do veículo perante a autarquia estadual de trânsito.

Por fim, não se mostra justo e equânime manter a recorrente, que não tem mais nenhuma relação fática de propriedade com o veículo automotor, condenando-a ad eternum a situação jurídica formal dissociada da realidade com ônus jurídicos indevidos.

Posto isso, dou provimento ao recurso para julgar procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de propriedade do veículo VW/GOL SPECIAL, Categoria Pratic, Cor Prata, gasolina, ano de fabricação e modelo 1999/2000, Placa JZA2541,

CHASSI nº 9BWZZZ377YPO38905 e determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO e

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN-MT

que procedam as baixas e a regularização dos registros, referentes aos tributos de IPVA incidente ao automotor lançados para a recorrente ILONE TERESINHA WAGNER.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos para mais bem aquilatar o pleito.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de negativa de propriedade de veículo automotor, no bojo da qual fora prolatada sentença de improcedência.

A inicial relata que, em meados de 2015, realizou a venda do veículo Sivaldo Gonçalves De Sousa. Indica dados pessoais e o recibo transacional.

O reconhecimento do cancelamento de registro repercute diretamente na esfera jurídica de terceiro, antigo proprietário, motivo por que se faz necessário proceder a sua inclusão, na condição de litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil.

Nessa intelecção, assente a jurisprudência do STJ:

(...) 3. Caracterizada a hipótese de litisconsórcio necessário, faz-se de rigor o reconhecimento da nulidade da relação jurídico-processual desenvolvida sem o chamamento do litisconsorte faltante. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1588850/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2020).

Ainda, o Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – DOCUMENTO EM NOME DE TERCEIRO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Indispensável a citação, em Ação de Obrigação de Fazer, do terceiro em nome de quem está o documento do veículo, já que essa alteração de propriedade só se consubstancia com a assinatura dele, o que caracteriza hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

(N.U 1005752-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA IRREGULAR – ADQUIRENTE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes” (art. 114 do CPC).

Questionada a regularidade na alienação de veículo automotor, deverão integrar o polo passivo da ação todos os participantes da cadeia de transferência.

(N.U 1001907-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Ademais, anoto que, a anulação da sentença prejudica o exame das demais questões, uma vez que serão reanalisadas quando do novo julgamento pelo juízo
a quo
.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo do i. Relator,
reconhecer a presença de litisconsorte necessário, por consequência, declaro a nulidade da sentença e determino o retorno dos autos à origem para citação do litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 115, parágrafo único, do Código Processual Civil.

Em consequência, prejudicado o mérito do recurso.

Sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos para mais bem aquilatar o pleito.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de negativa de propriedade de veículo automotor, no bojo da qual fora prolatada sentença de improcedência.

A inicial relata que, em meados de 2015, realizou a venda do veículo Sivaldo Gonçalves De Sousa. Indica dados pessoais e o recibo transacional.

O reconhecimento do cancelamento de registro repercute diretamente na esfera jurídica de terceiro, antigo proprietário, motivo por que se faz necessário proceder a sua inclusão, na condição de litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil.

Nessa intelecção, assente a jurisprudência do STJ:

(...) 3. Caracterizada a hipótese de litisconsórcio necessário, faz-se de rigor o reconhecimento da nulidade da relação jurídico-processual desenvolvida sem o chamamento do litisconsorte faltante. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1588850/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2020).

Ainda, o Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – DOCUMENTO EM NOME DE TERCEIRO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Indispensável a citação, em Ação de Obrigação de Fazer, do terceiro em nome de quem está o documento do veículo, já que essa alteração de propriedade só se consubstancia com a assinatura dele, o que caracteriza hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

(N.U 1005752-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA IRREGULAR – ADQUIRENTE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes” (art. 114 do CPC).

Questionada a regularidade na alienação de veículo automotor, deverão integrar o polo passivo da ação todos os participantes da cadeia de transferência.

(N.U 1001907-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Ademais, anoto que, a anulação da sentença prejudica o exame das demais questões, uma vez que serão reanalisadas quando do novo julgamento pelo juízo
a quo
.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo do i. Relator,
reconhecer a presença de litisconsorte necessário, por consequência, declaro a nulidade da sentença e determino o retorno dos autos à origem para citação do litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 115, parágrafo único, do Código Processual Civil.

Em consequência, prejudicado o mérito do recurso.

Sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos para mais bem aquilatar o pleito.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de negativa de propriedade de veículo automotor, no bojo da qual fora prolatada sentença de improcedência.

A inicial relata que, em meados de 2015, realizou a venda do veículo Sivaldo Gonçalves De Sousa. Indica dados pessoais e o recibo transacional.

O reconhecimento do cancelamento de registro repercute diretamente na esfera jurídica de terceiro, antigo proprietário, motivo por que se faz necessário proceder a sua inclusão, na condição de litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil.

Nessa intelecção, assente a jurisprudência do STJ:

(...) 3. Caracterizada a hipótese de litisconsórcio necessário, faz-se de rigor o reconhecimento da nulidade da relação jurídico-processual desenvolvida sem o chamamento do litisconsorte faltante. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1588850/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2020).

Ainda, o Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – DOCUMENTO EM NOME DE TERCEIRO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Indispensável a citação, em Ação de Obrigação de Fazer, do terceiro em nome de quem está o documento do veículo, já que essa alteração de propriedade só se consubstancia com a assinatura dele, o que caracteriza hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

(N.U 1005752-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA IRREGULAR – ADQUIRENTE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes” (art. 114 do CPC).

Questionada a regularidade na alienação de veículo automotor, deverão integrar o polo passivo da ação todos os participantes da cadeia de transferência.

(N.U 1001907-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Ademais, anoto que, a anulação da sentença prejudica o exame das demais questões, uma vez que serão reanalisadas quando do novo julgamento pelo juízo
a quo
.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo do i. Relator,
reconhecer a presença de litisconsorte necessário, por consequência, declaro a nulidade da sentença e determino o retorno dos autos à origem para citação do litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 115, parágrafo único, do Código Processual Civil.

Em consequência, prejudicado o mérito do recurso.

Sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023